Tribunal: TJBA
Processo: 8000419-62.2025.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000419-62.2025.8.05.0010 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA MARTA CHAVES SANTOS SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E VALOR HOMOLOGADO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos da exequente, mas consignou no dispositivo valor inferior ao efetivamente apurado nos autos, correspondente apenas ao valor atribuído à causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve erro material no dispositivo da sentença passível de correção. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença reconheceu como corretos os cálculos da exequente no valor de R$ 163.729,73, mas reproduziu no dispositivo o valor de R$ 27.475,76, atribuído à causa por equívoco. O Estado da Bahia reconheceu como incontroverso valor superior ao constante do dispositivo, evidenciando a inconsistência da decisão. A divergência entre fundamentação e dispositivo caracteriza erro material corrigível a qualquer tempo, conforme jurisprudência do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000419-62.2025.8.05.0010, em que figuram, como apelante, MARIA MARTA CHAVES SANTOS SANTANA, e, como apelado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)